Tribunal: TJPA
Processo: 0802686-06.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802686-06.2021.8.14.0009

APELANTE: LUENE PATRICIA LOBATO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO ANTE O FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS.

2. O LAUDO DEFINITIVO TOXICOLÓCIGO ACOSTADO AOS AUTOS ATESTA QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE TRATAVA-SE DE “ÓXI”, EMBALADA EM 10 (DEZ) PAPELOTES, DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A SUA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA.

3. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE EM JUÍZO REPRISARAM O RELATO COLHIDO NA FASE INVESTIGATIVA, CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA.

3. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO OU ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADAMENTE EXARADA PELO MAGISTRADO A QUO.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
: POSSIBILIDADE.

1. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE PESE A ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA NA POSSE DA ORA APELANTE, TRATANDO-SE DE 3,66G (TRÊS GRAMAS E SESSENTA E SEIS MILIGRAMAS), DE “ÓXI”, O MAGISTRADO A QUO AFASTOU A CONCESSÃO DA BENESSE, CONSIDERANDO QUE A APELANTE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS em curso PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO.

2. TODAVIA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 184.979 AgR, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado em 22/06/2020, e publicado em 07/08/2020, assentou que: “a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006”.

3. tal entendimento tem sido pacificado no stf e stj, razão pela qual, não havendo outro elemento a indicar a dedicação da apelante a prática de atividades criminosas, é de rigor a concessão da redutora do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo.

4. pena em definitivo ajustada para o patamar de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado.

5. CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luene Patrícia Lobato Borges
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 10104265, que no dia
11/09/2021
, por volta das 02h00min, na Travessa Júlia Quadros, bairro Centro, no município de Bragança/PA, a denunciada
Luene Patrícia Lobato Borges
, ora apelante, teria sido flagrada por uma guarnição da Polícia Militar, trazendo consigo
10 (dez)
invólucros plásticos pequenos, contendo entorpecente vulgarmente conhecido como “
óxi
”.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizada rondas pela cidade, quando receberam uma denúncia informando que a ora apelante estaria em uma casa abandonada no endereço retro citado, supostamente comercializando entorpecentes.

A equipe policial se deslocou até o local indicado, oportunidade em que avistaram a ora apelante em frente ao imóvel, momento em que esta, ao notar a presença dos agentes públicos, entrou no imóvel. Ao realizarem o acompanhamento da movimentação da apelante, os policiais avistaram-na tentando se desfazer de uma carteira de cigarro.

Ato contínuo, a carteira de cigarro foi encontrada e constatado em seu interior a presença de 10 (dez) petecas de “óxi”. Assim, a ora apelante foi presa em flagrante delito, sendo encaminhada perante a autoridade policial, onde negou ser dona do entorpecente apreendido.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
26 de outubro de 2021
, ID 10104266, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
19 de maio de 2022
, ID 10104316.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 26 de maio de 2022, ID 1014327.

Em suas
razões recursais
, ID 10104332, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, alegando a ausência de provas suficientes a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ausentes motivos idôneos para entendimentos diversos. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no recurso para fins de eventual interposição de recurso extraordinário nas Cortes Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10104335, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10595049, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luene Patrícia Lobato Borges
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 10104332, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, alegando a ausência de provas suficientes a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ausentes motivos idôneos para entendimentos diversos. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no recurso para fins de eventual interposição de recurso extraordinário nas Cortes Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória sob análise
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que a apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilização criminal da acusada, já qualificada nos autos, pela prática do delito de tipificado no art. 33, caput, da Lei n.11.343/06.
A materialidade delitiva encontra-se, sobejamente demonstrada pelo Auto de apreensão da droga, pelo Laudo de constatação provisório (acostados aos APF), corroborados pelo Laudo Toxicológico Definitivo do exame do entorpecente (acostado aos presentes autos), o qual conclui que a substância apreendida se trata de 10 (dez) pequenas embalagens descritas de “trouxas” semelhantes a pedra de oxi, pesando 3,66g (três gramas e sessenta e seis miligramas, com resultado POSITIVO para o Grupo dos alcalóides, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAÍNA
. No que tange à
autoria do crime
,
os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para imputar à Ré a narrativa contida na Denúncia
. Em audiência, a testemunha
Lucicley Martins da Luz
,
policial militar
, afirma:
Que receberam uma denúncia anônima, pelo 190
;
que segundo a denúncia
,
a acusada estaria vendendo entorpecentes no bairro Júlia Quadros
,
em uma casa verde
;
que dizia que a acusada era conhecida como “irmã metralha”
; que então, se deslocaram até o local indicado e
ao chegarem avistaram a acusada em frente à casa
;
que ao perceber a viatura
,
a acusada correu e tentou se desfazer de uma carteira de cigarros na qual continha algumas pedras de oxi
;
que tinha mais pessoas dentro da casa
;
que tais pessoas foram revistadas também
;
que a acusada ao avistar a viatura correu para dentro da casa e tentou se desfazer de uma carteira de cigarro à qual continha entorpecentes
;
que a acusada confirmou que a droga era dela, então foi conduzida para a Delegacia
;
que a casa onde ocorreram os fatos aparenta funcionar apenas para consumo de entorpecentes
;
que tinha viciados no local
;
que a acusada assumiu a propriedade da droga no momento da apreensão
(...). A testemunha,
Dionísio Antônio Anselmo Junior
,
policial militar
, declara:
Que receberam uma denúncia anônima informando que a acusada Luene estaria praticando o tráfico de drogas em uma casa abandonada
;
que se dirigiram ao local indicado e lá encontraram a acusada
;
que foi encontrada entorpecente em uma caixa de cigarros
;
que tinha uma viciada no local
;
que se recorda que tinham duas pessoas no local;
que inicialmente a acusada disse que estava apenas dormindo na casa,
mas depois a acusada assumiu a droga apreendida
;
que a denúncia dizia que a acusada vendia a droga dentro dessa casa
,
que era uma casa abandonada
;
que a droga estava dentro de uma caixinha de cigarros
;
que se tratava de pedras de oxi
;
que eram mais ou menos, 8 ou 10 petecas
;
que o declarante já havia participado de outra prisão da acusada em outra oportunidade
. A testemunha,
José Araújo da Silva
,
policial militar
, declara:
Que receberam uma denúncia informando que no bairro Júlia Quadros havia uma casa abandonada eu estaria servindo para a prática do tráfico de drogas
;
que foi repassado para o sargento Jucicley
; que se dirigiram ao local
e lá foi encontrada a acusada com droga que foi apreendida
;
que a droga estava no mesmo quarto em que estava a acusada
;
que ao ver que a polícia estava chegando, a acusada tentou se desfazer da droga; que se tratava de 10 pedras de oxi
; que, salvo engano,
tinha outra pessoa no local
,
mas ela não estava com nada
;
que a outra pessoa não estava no mesmo quarto em que estava a acusada
;
que lá se trata de um local abandonado
;
que a outra pessoa é conhecida como uma pessoa viciada, que os polícias já a conheciam das ruas
;
que não foi encontrada droga com a outra moça, a viciada
. A acusada, durante seu interrogatório,
declarou que já foi presa anteriormente, em 2018
,
que responde a outros processos
,
que foi presa pela prática de tráfico em 2018
. Sobre os fatos,
a acusada NEGOU a prática delitiva
,
alegando que estaria no local da apreensão da droga de forma acidental
,
pois estaria atrás de sua irmã à qual é usuária de drogas
, visto que, segundo a acusada, essa irmã havia lhe furtado um frasco de perfume e vendido a um rapaz que estaria naquela casa.
Segue acusando os policiais, narrando que os policiais pediram dinheiro para “liberá-la”
. A
acusada alega que no momento da apreensão estava dentro da casa com a nacional Marcela
, que no local,
os policiais falaram que apreenderam 10 petecas de oxi
,
que a droga foi apreendida com um rapaz que estava na casa
,
que o rapaz fez um “acerto” com os policiais
.
Em que pese a negativa da acusada quanto à prática delitiva a si imputada, encerrada a instrução processual
,
verifico que existe um vasto lastro probatório acerca da materialidade e autoria delitiva
. Nesse sentido
, a versão apresentada pela acusada se encontra totalmente divorciada das demais provas carreadas ao presente caderno processual, fazendo-se necessária sua responsabilização penal
.
Em momento algum a defesa trouxe aos autos quaisquer prova capaz de desacreditar os depoimentos dos agentes públicos que realizaram a apreensão da droga e prisão da acusada
.
Todos os componentes da equipe policial mostraram-se firmes e uníssonas ao afirmarem que o entorpecente, referido no laudo toxicológico acostado, foi encontrado na posse da acusada, e que a mesma ao perceber a aproximação da viatura policial correu para dentro do imóvel e tentou se desfazer da droga
. Assim,
no que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão da Ré
,
tanto em sede policial, como em juízo, uma vez que se apresenta como absolutamente pacífico o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas
.
(...). verifico não ser caso de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas
. Isso porque
a quantidade (10 petecas) e a forma de embalagem (em porções divididas prontas para venda) da droga apreendida e, ainda, as circunstâncias da apreensão, no caso, foi feita uma denúncia de que a acusada estaria traficando drogas no local da apreensão da droga, sendo a acusada flagrada na posse da droga, em local aparentemente utilizado para consumo de drogas não sendo encontrado com a mesma qualquer apetrecho geralmente utilizado por usuários, tais como cachimbo, etc., tudo isso evidencia fins de traficância e não consumo pessoal
. Assim, REJEITO a tese de insuficiência de provas quanto ao tráfico e afasto a possibilidade de desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas. (...). Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia para
condenar LUENE PATRICIA LOBATO BORGES
como
incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06
, (...)
”. (ID 10104323).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
trazer consigo
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição

ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência da ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
:

Pugnou ainda a defesa pela aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, aduzindo que a ora apelante preenche os requisitos cumulativos previstos no mencionado dispositivo legal.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em escrutínio,
merece acolhimento
.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, dispõe que para o
crime de tráfico de entorpecentes
e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de
1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços)
, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “
traficante
” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro “
Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais
”, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Militar que realizaram a diligência, que fora encontrada em posse do ora apelante ínfima quantidade de droga, consistindo
10 (dez) invólucros
de substância entorpecente conhecida como “
óxi
” pesando aproximadamente
3,66g (três gramas e sessenta e seis miligramas)
, consoante atestado pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos (ID 10104292), elementos que denotam, explicitamente, a
natureza
e
quantidade
de droga destinada à difusão ilícita.

Em que pese ter sido encontrado pouca quantidade de droga em posse da apelante, a ora apelante registra diversas ações penais em curso, inclusive, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, conforme mencionado pelo juízo monocrático, circunstância que afastam a presunção de não dedicação a atividades criminosas.

Confira-se:

“
(...). Compulsando os autos, verifico que
a denunciada possui anotações relevantes na sua folha da antecedentes criminais
, inclusive,
responde a outros processos pela mesma prática criminosa
. Nesse sentido,
entendo que não preenche os requisitos necessários para ser beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
,
sendo certo que há fortes evidências que se dedica a atividade criminosa
. (...)
”. (ID 10104316).
Grifei

Todavia, a
Segunda Turma do

Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 184.979 AgR
, sob a relatoria da
Ministra Cármen Lúcia
, julgado em
22/06/2020
, e publicado em
07/08/2020
, assentou que: “
a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
”.

Tal entendimento tem sido sedimentado nas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento.

A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida.
(STF - HC: 194975 MG 0109930-63.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/02/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa -
A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal ( RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020)
. ( HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021) - Desse modo, constatei que o fundamento utilizado pela Corte distrital para denegar a redutora do tráfico privilegiado ao paciente, foi a quantidade de droga apreendida - 15.799,30 gramas de maconha (e-STJ, fl. 24) -, associada ao fato de ele possuir ação penal em curso pela prática de idêntico delito; Todavia,
o fato de o agente possuir uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tampouco a quantidade de entorpecentes apreendidos, dissociada de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa
- Assim,
fica mantida a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado ao paciente
, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, tendo em vista a similitude das situações fáticas e jurídicas entre eles, nos termos do art. 580, do CPP - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 717364 DF 2022/0005222-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER AFASTADA APENAS COM BASE NO FATO DO SENTENCIADO POSSUIR AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No acórdão paradigma, consignou-se que ações penais em andamento justificam, de forma idônea, o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2.
No acórdão embargado, por seu turno, adotou-se posicionamento contrário, em razão de precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF considerarem inidôneo o afastamento da referida causa de diminuição de pena com base apenas em ações penais em andamento, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
. 3.
Consoante precedentes, verifica-se nesta Corte a adesão ao posicionamento advindo do STF, ou seja, a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
. 4. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EAREsp: 1852098 AM 2021/0075481-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

Por tais razões, entendo ser
equivocado
o afastamento da referida benesse, uma vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular não é idônea, considerando o atual entendimento jurisprudencial, no sentido de que: “
a existência de investigações criminais ou ações penais em curso, ainda que em fase recursal, não impedem, por si só, a aplicação da redutora tráfico privilegiado
”, previsto no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
,
razão pela qual compreendo que a apelante faz jus a mencionada causa especial de diminuição de pena
.

Assim,
acolho a pretensão recursal em comento
, para
redimensionar a pena imposta a ora apelante
ao
patamar definitivo
de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Por fim, considerando a pena ora fixada,
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
, e com
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, a ora apelante atende aos requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, fazendo jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
o mencionado benefício para
substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para conceder a apelante o benefício do tráfico privilegiado, redimensionando a pena em definitivo imposta, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 27/09/2022